Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 1002800-14.2019.8.11.0041
RECORRENTE: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, conforme ementa adiante destacada (id 95987973):
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS EM IMÓVEL – SUBMISSÃO DA LIDE AO JUÍZO RECUPERACIONAL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a sujeição da lide ao juízo recuperacional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista a inexistência de título judicial e, portanto, de crédito passível de habilitação nos autos do pedido de soerguimento empresarial.
2. Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelos vícios inerentes à atividade econômica desempenhada.
3. É devida a reparação material pelos gastos efetuados a título de aluguel durante o período de mora na entrega do imóvel, além do montante relativo às despesas condominiais atreladas ao bem que o consumidor foi temporariamente privado de usufruir.
4. Cabível a redução da indenização por danos morais arbitrada em desconformidade com os parâmetros aplicáveis na espécie.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002800-14.2019.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28.07.2021).
As partes recorrentes apresentaram este recurso especial, alegando violação aos artigos 181 e 476 do Código Civil, argumentando em síntese: (a) o atraso para a entrega da unidade imobiliária decorreu em virtude de fato de terceiro; (b) inexistência de danos materiais, pois a “ parte Recorrida não comprovou que a alegada despesa seria decorrente da não entrega da unidade, de forma que tal locação poderia ter sido realizada por motivos alheios aos indicados, o que demonstra assim apenas o ensaio de obter o enriquecimento sem causa” (id. 98733459 - Pág. 12); (c) inexistência de danos morais, haja vista a inexistência de ilícito civil praticado pela parte recorrente, especialmente em virtude do excludente de responsabilidade civil pelo atraso na entrega do imóvel (id 98733459 - Pág. 13); Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 99087986 e 99082476).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 102948985.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, a parte recorrente alega como tese recursal a excludente de responsabilidade civil por ato de terceiro, inexistência de danos materiais e morais.
Todavia, aponta como violados os artigos 181 e 476 do Código Civil, que não possuem nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais.
O artigo 181 do CC dispõe a respeito de obrigação anulada diante do pagamento feito a incapaz e o direito de reclamação pela parte prejudicada. Já o artigo 476 do CC trata da oposição de exceção de contrato não cumprido. Tendo em vista que nenhum dos artigos apontados como violados convergem com razões recursais desenvolvidas, forçoso concluir que o recurso padece de fundamentação adequada.
Ademais, embora as partes recorrentes façam menção à alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial os artigos 186 e 944 do CC que discorrem sobre a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não é possível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nesta ordem de ideias, considerando que os artigos apontados por violados não possuem carga normativa para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, e à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça